Tribunal: TJES
Processo: 0001523-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR RIBEIRO DA CONCEICAO SANTOS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
T
ENTADO
S
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO VERIFICADA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. FUGA DOS CRIMINOSOS APÓS TROCA DE TIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS ESTIVESSEM NO VEÍCULO
.
PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Embora o princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal não seja absoluto, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo, na hipótese, a autoria delitiva não restou comprovada de maneira indubitável.

2. Em plenário, embora as vítimas tenham confirmado os relatos prestados na fase administrativa e judicial, não afirmaram, com a certeza que se exige para a condenação, que eram os réus quem estavam no veículo e efetuaram os disparos com a arma de fogo, já que como a iluminação da via era ruim e estavam a certa distância do veículo dos criminosos, em razão dos disparos que estavam sendo efetuados, não conseguiram visualizar com a clareza necessária, quem deixou o veículo.

3. Não obstante tudo leve a crer que ao menos um dos acusados estivesse no veículo perseguido, especialmente em razão das informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, pairando dúvida sobre tal questão, agiu com acerto o Conselho de Sentença, ao absolver os acusados, ante a prevalência do
in dubio pro reo
.

4. Recurso ministerial a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001523-74.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: VITOR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS
(AC)
E JURANDIR GOMES OLIVEIRA PIRES
(AD)
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELADO: LIDIANE LAHASS - ES36174

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 309/315, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-os da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, sendo:

(i)
Vitor Ribeiro da Conceição Santos
, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e

(ii)
Jurandir Mendes da Fonseca
, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.069 (um mil e sessenta e nove) dias-multa.

Nas razões de fls. 318/321v, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, no que se refere à absolvição pelos crimes de homicídios qualificados tentados, razão pela qual requer que sejam submetidos a novo julgamento.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, na madrugada do dia 03 de março de 2021, policiais militares, após receberem informações da Polícia Rodoviária Federal de que o réu “Vitor” estava transportando drogas do município de Vitória para Colatina, no veículo Chevrolet Astra, cor cinza, placas KND-3245, dirigiram-se ao trevo do bairro Barbados, no município de Colatina e, quando o citado veículo se aproximou, deram ordem de parada.

Consta da prefacial, que o veículo, que contava com três ocupantes, ultrapassou o bloqueio policial e retornou em direção à Vitória, dando-se início à perseguição ao carro suspeito.

Denoto da denúncia que a viatura ocupada pelos soldados Oliveira e Plaster se aproximou do veículo dos criminosos, ocasião em que os três ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, não os acertando, mas atingiram a viatura, sendo que todas as vezes que se aproximavam do veículo, os indivíduos atiravam contra a guarnição, tendo a perseguição se estendido por alguns quilômetros.

Em certo momento, o veículo utilizado pelos criminosos apresentou problemas mecânicos, ocasião em que abandonaram o veículo e, enquanto se evadiam a pé pela vegetação à margem da BR-259, voltaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura onde estavam os policiais, sendo que na fuga, um dos suspeitos caiu, deixando para trás 01 (uma) arma de fogo e grande quantidade de droga.

Ao lado do veículo, foram apreendidas 01 (uma) pistola, calibre 9mm, 285 (duzentas e oitenta e cinco) buchas de maconha e 728 (setecentas e vinte e oito) pedras de crack e, no interior, 03 (três) aparelhos de telefone celular, 02 (dois) estojos de pistola, calibre 9mm e 01 (uma) balança de precisão.

Consta da denúncia que foram efetuadas diligências para capturar os criminosos durante toda a madrugada, que se seguiram ao longo do dia, por toda a extensão da via entre os municípios de Colatina e João Neiva, sendo que por volta das 16h30min, próximo ao bairro Santo Afonso, no município de João Neiva, os réus foram vistos caminhando pela BR-259, descalços e sujos, os quais demonstraram nervosismo ao avistar a viatura policial, sendo que o acusado “Vitor”, informou nome falso, mas entrou em contradição e acabou confirmando seu verdadeiro nome.

De pronto, destaco que conforme dispõe a Súmula 713, do excelso STF, o efeito devolutivo da apelação contra das decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, de modo que irei me ater aos argumentos lançados pelo órgão ministerial em seu apelo.

Em relação ao pedido do
Ministério Público
, de submissão dos apelados a novo julgamento
, a fim de condená-los também pelos crimes de homicídios qualificados tentados, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange à participação dos réus nos delitos de homicídio tentado:
a primeira
, pelo Ministério Público, que pediu a condenação dos acusados,
e a segunda
, manifestada pela defesa dos apelados, que requereu a absolvição, sob o fundamento da negativa de autoria de todos os crimes e, subsidiariamente, em relação aos homicídios tentados, a ausência de dolo.

O Conselho de Sentença (fls. 301/308), embora tenha afirmado que os policiais militares foram alvos de disparos de arma de fogo, não reconheceu os réus como os autores de tais disparos.

Ao analisar o conjunto probatório, observo que a
materialidade
dos delitos de homicídios qualificados tentados, restou comprovada, através do boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), dos autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 29/32), do relatório final da investigação (fls. 44-v/49-v), laudo pericial da arma de fogo (fls. 110/113), laudo pericial em veículo (fls. 178/185) e da prova oral produzida nos autos.

Com relação a
autoria
, denoto que consta dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação (fls. 08/10, 37/38, 72/73, 76/77, 170 – mídia e 300 - mídia), que ao efetuarem o bloqueio do veículo Astra de cor cinza e placas DKN 3245, já possuíam a informação de que o acusado Vitor Ribeiro da Conceição Santos estava no veículo e o utilizava para buscar e trazer drogas e armas de fogo para a cidade de Colatina, em razão de investigações realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Nesse sentido, o laudo pericial de fls. 178/185, dá conta de que o veículo que os policiais militares utilizaram no dia dos fatos, estava com o para-brisa dianteiro com várias perfurações de projeteis de arma de fogo, assim como o veículo utilizado pelos criminosos.

A vítima Maike do Carmo Plaster afirmou (fl. 170 – mídia), que em várias oportunidades, durante a perseguição, houve troca de tiros entre os criminosos e guarnição e que, “
a pessoa que efetuou os disparos colocou o tronco e o braço direito para fora da janela
”, bem como que os réus “
efetuaram disparos de arma de fogo com os policiais militares desembarcados
”.

Já o policial militar Rodrigo de Jesus Oliveira, outra vítima da empreitada criminosa, esclareceu (fl. 170 – mídia) que a Polícia Rodoviária Federal passou a informação de “Vitor” estava no veículo e foram encontrados telefones celulares no interior do carro, sendo possível fazer uma identificação das pessoas que estavam ali, pelas fotos, bem como que lhe enviaram uma foto perguntando se conhecia a pessoa, tendo respondido que era o “Vitor” e que era a foto do rapaz que estava no celular abandonado dentro do veículo.

No entanto, declarou que não conseguiu visualizar quem saiu do veículo no dia dos fatos a rodovia estava mal iluminada e, apesar dos faróis do carro, não visualizou quem era o motorista ou quem estava atirando, bem como que estava há uma distância de 20m (vinte metros) a 30m (trinta metros) de distância quando os criminosos abandonaram o veículo, mas não conseguiu visualizá-los, tendo confiado na Polícia Rodoviária Federal que passou a informação de que o réu “Vitor” estava no veículo.

Afirmaram, que após a perseguição e fuga dos acusados pela vegetação, foram realizadas buscas até o amanhecer o dia na região em que entraram e não conseguiram capturá-los, mas com o reforço da equipe e à luz do dia seguiram com as diligências, pois possuíam a expectativa de que os acusados, após andarem bastante margeando a estrada dentro da vegetação, voltassem para o asfalto.

Relataram, também, que o réu “Vitor”, à época estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas há mais de 01 (um) ano, sendo ele um dos nomes mais fortes na cadeia de comando do tráfico no bairro Bela Vista, em especial no “Beco da Morte”.

Embora na esfera extrajudicial (fls. 11.1/11.2) o acusado “Jurandir” tenha confirmado toda a empreitada criminosa, alegando contudo que não tinha conhecimento da existência de substância ilícita no veículo e que quem atirou nos policiais foi o terceiro indivíduo que não foi capturado, nas demais oportunidades em que foi ouvido negou a prática dos delitos (fls. 170 - mídia e 300 - mídia).

O acusado relatou, que naquela ocasião estava desacompanhado de advogado e que não leu o depoimento prestado na Delegacia.

Afirmou, ainda, que no dia em que foi preso estava a procura de emprego na colheita do café, que lhe fora indicado pela pessoa de “Jhoni”, mas como não conseguiu achar o local, voltou para a rodoviária, na intenção de retornar a Cariacica, mas no caminho foi abordado pelos policiais de forma violenta, acrescentando que é vizinho de “Vitor” e o conhece há 05 (cinco) anos, desde quando voltou do Estado do Pará.

Já o réu “Vitor”, afirmou, inclusive, não saber dirigir veículos, tendo negado a autoria em todas as ocasiões em que foi interrogado (fls. 12, 170 – mídia e 300 - mídia).

O apelado declarou que no dia em que foi preso, estava em busca de emprego na colheita de café na Fazenda Maia e que “Jurandir”, seu vizinho, estava com ele, ressaltando que o primo de “Jurandir”, de nome “Vinícius”, que conheceu um pouco a região, lhes mostraria o local, mas não conseguiu entrar em contato com ele, razão pela qual desistiram e estavam indo embora, quando foram abordados.

Ressalto, por fim, que em plenário (fl. 300 – mídia), embora as vítimas tenham confirmado os relatos prestados na fase administrativa e judicial, não afirmaram, com a certeza que se exige para a condenação, que eram os réus quem estavam no veículo e efetuaram os disparos com a arma de fogo.

Destaco que embora o princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
não
seja
absoluto
, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo, na hipótese, a autoria delitiva não restou comprovada de maneira indubitável.

Não obstante tudo leve a crer que ao menos o acusado Vitor Ribeiro da Conceição Santos estivesse no veículo perseguido, especialmente em razão das informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, pairando dúvida sobre tal questão, agiu com acerto o Conselho de Sentença, ao absolver os acusados, em razão da prevalência, nessa fase, do
in dubio pro reo.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.